Tribunal: TJSP
Processo: 0007932-91.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL – Indeferimento – - Falta grave praticada em janeiro/2024, ainda em reabilitação - Conduta ostentada pelo agravante, até o presente momento de cumprimento de suas penas que não se mostra compatível com o benefício pleiteado - Requisito subjetivo não demonstrado na espécie - Decisão que não comporta reparo - Recurso desprovido - (voto no 50005).